Tribunal: TJDFT
Processo: 0720543-06.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. ÚNICA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE CITAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA. CONCLUSÃO PRECIPITADA DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERMANÊNCIA FORA DO DISTRITO FEDERAL POR MAIS DE 30 DIAS. INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO PERICULUM LIBERTATIS. AUSÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS ANTECEDENTES. VEDAÇÃO À PRISÃO PREVENTIVA SEM FUNDAMENTO CONCRETO E ATUAL. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada por descumprimento de medidas cautelares impostas em audiência de custódia que concedeu liberdade provisória, pois o paciente teria se ausentado do Distrito Federal e não comparecido aos atos do processo.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se a única tentativa infrutífera de citação pessoal, desacompanhada de diligências complementares, é suficiente para caracterizar o descumprimento das medidas cautelares e justificar a decretação e manutenção da prisão preventiva de pessoa em situação de rua, e se o posterior comparecimento do paciente ao processo afasta os fundamentos da custódia.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige, cumulativamente, a presença das condições de admissibilidade do artigo 313 do Código de Processo Penal, dos pressupostos do fumus commissi delicti e de ao menos um dos fundamentos do periculum libertatis, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo imprescindível a demonstração do risco concreto que a liberdade do acusado representa.
4. A única diligência de citação pessoal realizada, infrutífera por insuficiência dos dados relativos ao endereço, não permite concluir, de forma idônea, que o paciente tenha descumprido a medida cautelar de proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo, sobretudo considerando sua condição de pessoa em situação de rua.
5. A mera localização do paciente em outro Estado da Federação, sem elementos concretos que demonstrem permanência superior a 30 (trinta) dias fora do Distrito Federal, não configura, por si só, descumprimento da medida cautelar correspondente.
6. O posterior comparecimento do paciente ao processo, com constituição de Defesa técnica e apresentação de resposta à acusação, afasta o fundamento central do decreto prisional, qual seja: a ausência de localização para o ato de comunicação processual (AgRg no HC 970646 do Superior Tribunal de Justiça).
7. A ausência de registros criminais antecedentes, a inexistência de notícia de reiteração delitiva após a concessão da liberdade provisória e a falta de contemporaneidade do decreto prisional evidenciam que a segregação cautelar não encontra amparo em risco concreto e atual à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
IV. Dispositivo
8. Ordem concedida. Liminar confirmada.